Tribunal: TJES
Processo: 5019403-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019403-23.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVERSON DEONISIO DA CONCEICAO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada no interior de unidade prisional, mediante agressões violentas contra outro interno. As defesas pleitearam: (i) impronúncia por ausência de indícios de autoria; (ii) desclassificação para lesão corporal por inexistência de
animus necandi
; (iii) exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para lesão corporal por ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se devem ser excluídas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito e a resolução de dúvidas.

4. O conjunto probatório demonstra materialidade por laudos médicos e testemunhos, e indica indícios de autoria nos depoimentos da vítima e dos agentes penitenciários, corroborando a imputação de tentativa de homicídio.

5. A desclassificação para lesão corporal só é cabível quando a ausência de
animus necandi
é manifesta, o que não ocorre diante da brutalidade, multiplicidade de agressores, região vital atingida e tentativa de afogamento, circunstâncias que revelam intenção de matar ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado morte.

6. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri. No caso, o motivo fútil (acusação de a vítima ser "X9") e o recurso que dificultou a defesa (ataque conjunto dentro da cela) são plausíveis e devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2. A desclassificação do crime para lesão corporal só é admissível quando a ausência de
animus necandi
é incontestável.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; art. 29; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJMG, RSE 0109139-56.2021.8.13.0245, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 19.08.2025; STJ, AgRg-REsp 1.993.403, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, j. 19.08.2025; TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 03.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019403-23.2024.8.08.0035

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RECORRENT
ES: EVERSON DEONISIO DA CONCEIÇÃO
e
WANDERSON DE JESUS GASPAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
EVERSON DEONISIO DA CONCEIÇÃO
e
WANDERSON DE JESUS GASPAR
em face da sentença de fls. 474/477, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal nº 0011724-62.2021.8.08.0035, os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (fls. 498/501, do processo de referência), a defesa de
EVERSON DEONISIO DA CONCEIÇÃO
pugna
(i)
por sua impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, e, por fim,
(iii)
o decote das qualificadoras reconhecidas.

Por sua vez, a defesa de
WANDERSON DE JESUS GASPAR,
às

fls. 511/514, dos autos de origem, requer
(i)
a desclassificação do crime para lesão corporal, sustentando que não houve intenção de matar.

Contrarrazões, às fls. 503/508 e 517/521, da demanda originária, pugnando pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica às fls. 526/527-verso, do processo de referência.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no id 10694503, pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 5 de julho de 2021, por volta das 20h, na Unidade Prisional de Xuri, os recorrentes, juntamente com outros corréus, com intenção de matar, desferiram múltiplos golpes contra a vítima Marcos Paulo Naundof Queiroz, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

O crime teria sido motivado pelo fato de os denunciados acreditarem que a vítima era informante dos agentes penitenciários ("X9") e praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que foi agredido em conjunto pelos demais ocupantes da cela.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença de pronúncia (fls. 474/477), para submeter os recorrentes e corréus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima e no relatório médico da unidade prisional, que atestam a ocorrência de politraumatismo, hemorragia pulmonar e risco de vida.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados colhidos ao longo da instrução processual.

A vítima, Marcos Paulo Naundof Queiroz, em seu depoimento em juízo, narrou a dinâmica dos fatos, afirmando a participação dos acusados, senão vejamos trecho de seu depoimento prestado em sede policial:

"QUE o interno conhecido como "PEIXE" pulou de cima da cama nos peitos do Declarante, quando o mesmo estava deitado no chão. QUE em seguida os demais internos da cela começaram a chutar e a socar o Declarante. QUE agrediam o Declarante do pescoço para baixo. QUE imobilizaram o Declarante e o colocaram de cabeça para baixo dentro do vaso e enchiam o vaso de água, tentado afogar o Declarante. (...) QUE o interno "FENIX" (...) pegou o Declarante pelo pescoço e foi levantando e começou a dar soco na boca do estômago do Declarante. QUE, então, o Declarante desmaiou." (fls. 213/214)

Somado a isso, em sede de audiência, a vítima confirmou o depoimento anteriormente prestado, tendo afirmado que:

"Que o único que não me agrediu foi Pomar (Ironilson); que Peixe (Wanderson) pulou em cima de mim da cama; que Fenix (Diovanei) me levantou pelo pescoço e depois eles me viraram e colocaram minha cabeça dentro da privada; [...] que todos disseram que eu serviria de amostra para o Aelcio Diego, menos o Pomar, Ironilson." (Termo de Audiência, fls. 406/407).

Corroborando a versão da vítima, a testemunha Marcelo Peterle, inspetor penitenciário que prestou os primeiros socorros, afirmou em seu depoimento:

"QUE enquanto aguardava a chega da ambulância do SAMU, o Declarante questionou ao preso quem lhe havia agredido e o motivo, tendo o interno relatado ter sido agredido pelos demais internos da cela e que o motivo seria a acusação de que MARCOS PAULO seria X-9 (caguete)." (fl. 209) .

A testemunha
Rudney Luiz Francisco
, também agente da SEJUS, relatou ter encontrado a vítima
"muito debilitado e com muita fraqueza, dizendo que foi agredido dentro da cela
" (Termo de Audiência, fls. 406/407).

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia dos apelantes para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Da mesma forma, a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal não pode ser acolhida nesta fase. A desclassificação só é cabível quando a ausência de
animus necandi
é incontestável, o que não ocorre no presente caso. A multiplicidade de agentes, a brutalidade e a reiteração das agressões (socos, chutes, pisões), a região vital atingida (tórax e cabeça) e a tentativa de afogamento são elementos que, em tese, indicam a intenção de matar ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Nesta fase processual, como dito, vigora o princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida razoável, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

A título ilustrativo, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A denúncia que atente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta.
A desclassificação das infrações penais de competência do Tribunal do Júri é medida excepcional que exige certeza quanto à inexistência de dolo, mesmo que eventual, na conduta do agente. Assim, havendo indícios mínimos que apontem para a presença do elemento subjetivo, caberá ao Conselho de Sentença deslindar a controvérsia, no pleno exercício de sua competência constitucional.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia só é viável quando forem manifestamente incoerentes ou injustificáveis, a teor da Súmula nº 64 desta Corte.

(TJMG; RSE 0109139-56.2021.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 19/08/2025; DJEMG 20/08/2025)
(grifei)

Por fim, quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras, entendo que igualmente não merece prosperar. A qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP) encontra respaldo na alegação de que o crime foi cometido porque os réus acreditavam que a vítima era uma informante da administração prisional, o que configura, em tese, uma motivação desproporcional e insignificante.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) também se mostra plausível, uma vez que a vítima foi atacada de surpresa, dentro de uma cela, por múltiplos agressores, o que reduziu drasticamente sua capacidade de reação e defesa.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Por fim, ressalta-se que, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que durante essa fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário,
“Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo."
(TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o e. relator.

É como voto.